Tribunal: STF
Processo: Rcl 48840
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AEC Centro de Contatos S.A. embargou da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que apresenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido concernentes à Rcl 44.916, que transitou em julgado em 10 de agosto de 2021, fazendo incidir o óbice da coisa julgada.



    A embargante aponta contradição e omissão na decisão recorrida. Sustenta ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da Rcl 44.916. Argumenta, ainda, que na Rcl 44.916, o paradigma tido por desrespeitado foi a ADPF 324 e o pedido foi formulado com base no ARE 791.932 (Tema 739/RG) e no verbete vinculante n. 10 da Súmula, ao passo que na presente reclamação, aludiu-se ao RE 365.546 (Tema 383/RG) e o pedido fundou-se nos REs 653.546 (Tema 383/RG) e 958.252 (Tema 725/RG), no ARE 791.932 (Tema 739/RG) e no verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Uma vez que os embargos de declaração têm função integrativa da decisão recorrida nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material, entendo assistir razão à parte recorrente quanto ao vício apontado.



    Como explicitado pela ora embargante, não ocorreu a coisa julgada, pressuposto processual negativo para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto não evidenciada a mesma causa de pedir e o mesmo pedido referentes à Rcl 44.916.



    Desse modo, passo a analisar o mérito da reclamação.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela o provimento do agravo de instrumento em recurso de revista para reconhecer a licitude da terceirização de serviços, julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte ora beneficiária. 



    Transcrevo trechos do referido acórdão:



    No caso vertente, apesar de ter o TRT concluído pela configuração do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora dos serviços - haja vista a relação direta entre o serviço de telemarketing e a atividade-fim da tomadora -, há de ser afastada a ilicitude da terceirização, à luz do entendimento do E. STF e do art. 94, II, da Lei 9.472/97.



    Consequentemente, não se reconhece o vínculo de emprego com a tomadora de serviços, tampouco a responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento de direitos e benefícios legais, normativos e/ou contratuais dos empregados da tomadora daí decorrentes. Remanesce, contudo, a responsabilidade subsidiária em caso de eventual condenação, nos termos da decisão do STF (Tema 725) e da Súmula 331, IV/TST.



    [...]



    Como corolário do conhecimento do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, I/TST, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a licitude da terceirização e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial com espeque na declaração de ilicitude da terceirização, afastada a multa. Invertido o ônus da sucumbência quanto às custas processuais, isenta a Reclamante



    ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade: I) dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista; e II) conhecer do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, I/TST; e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a licitude da terceirização e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial com espeque na declaração de ilicitude da terceirização. Invertido o ônus da sucumbência quanto às custas processuais, isenta a Reclamante”.



    A obtenção, no juízo de origem, da providência buscada na via reclamatória faz desaparecer o interesse de agir da parte reclamante.



    3. Ante o exposto, acolho os aclaratórios, para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos, e julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente